Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 30, §1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar.
2. No caso, denota-se haver violação de direitos da criança e do adolescente, pois a negativa infundada do genitor em autorizar que a infante viaje com sua mãe frustra o escopo protetivo do ECA em imbuir a criança como sujeito de direitos. Não à toa, houve a previsão normativa, à luz da doutrina da proteção integral, do direito de lazer, cultura e educação. Daí porque a análise conjunta dos arts. 3o; 4o; 5o; 6o e 100, par. único (notadamente seu inciso II), do ECA, nos leva à conclusão lógica (e teleológica) de que nenhuma disposição normativa pode ser interpretada em prejuízo de crianças e adolescentes. Assim, prevista a hipótese de violação aos direitos de lazer e cultura da agravada, resta competente o juízo da infância e juventude.
3. Agravo conhecido e não provido.